Tribunal: TJBA
Processo: 0500694-80.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500694-80.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONE POMPILIO DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA FALSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por IONE POMPILIO DE MELO e DIJAIS MAURICIO DE MELO contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou improcedente a Ação de Restituição de Valores de Cotas Consorciais c/c Indenização por Perdas e Danos. Os Apelantes alegam vício de consentimento decorrente de dolo praticado por prepostos do BANCO BRADESCO CONSÓRCIO S/A, que induziram à contratação de duas cotas sob falsas promessas de contemplação célere e unificação dos créditos para aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício de consentimento (dolo) na celebração dos contratos de consórcio e as consequências jurídicas decorrentes, notadamente a anulação do negócio jurídico, a restituição dos valores pagos de forma dobrada e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurado o dolo essencial, conforme art. 145 do Código Civil, evidenciado por promessa falsa de contemplação em prazo certo e unificação de cotas.

4. A conduta dos prepostos da Apelada foi determinante para a adesão ao contrato, frustrando expectativa legítima dos consumidores.

5. A anulação do contrato impõe o retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 182 do CC.

6. Diante da má-fé e resistência injustificada da Apelada, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro.

7. Demonstrado o abalo emocional significativo decorrente da frustração do negócio imobiliário, é devida indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada Apelante.

8. Aplicação do CDC, conforme Súmula 297/STJ.

9. Fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença reformada para:
(i) declarar a nulidade dos contratos de consórcio por vício de consentimento; (ii) condenar a Apelada à restituição em dobro dos valores pagos, no total de R$ 53.541,28, com correção e juros legais; (iii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada Apelante por danos morais; e (iv) condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A promessa falsa de contemplação em contrato de consórcio configura vício de consentimento por dolo, ensejando a anulação do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade por dolo, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A frustração de legítima expectativa de aquisição de imóvel por ardil contratual configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 145, 171, II, 182, 405; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 34 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0303205-41.2014.805.0039; TJ-MG, AC n.º 10000211088604004; TJ-PR, AC n.º 0021756-70.2021.8.16.0014; TJ-MG, AC n.º 10000221142359001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0500694-80.2015.8.05.0256
da Comarca de
Teixeira de Freitas
, em que figura como Apelante
s

IONE POMPILIO DE MELO
e OUTRO

e como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
DAR
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA